Tribunal: TJMT
Processo: 1028830-35.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028830-35.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUSMARCIA ALVES PEREIRA - CPF: 778.938.401-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LUSMARCIA ALVES PEREIRA - CPF: 778.938.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LUSMARCIA ALVES PEREIRA - CPF: 778.938.401-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715⁄RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC⁄1973, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16.2.2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.

2.
Quanto a aplicação do entendimento exarado no paradigma trazido, observo que a Repercussão Geral no 1.217.850/Alagoas, que trata condenação de ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de defensoria pública vinculada a ente diverso, ainda, não houve julgamento de mérito, nesse sentido mantenho a decisão, quanto ao não pagamento dos honorários a Defensoria Pública.

3.Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se Agravo Interno interposto por LUSMARCIA ALVES PEREIRA, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão unipessoal proferida por esta Relatora no Recurso de Apelação no 1028830-35.2021.8.11.0003, que negou provimento com fulcro no art. 932, do CPC.

Alega a Agravante que " pese a decisão monocrática se pautar seu entendimento de precedentes do TJMT – o qual aduz que a Defensoria Pública não faria mais jus ao recebimento de verbas sucumbenciais em razão do advento da Emenda Constitucional no 80/14, e consequente alteração do art. 134 da CF, que equiparou a Instituição com as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público – é de se considerar a possível alteração desse entendimento, haja vista manifestação do próprio STF em sentido contrário.

Ressalta que essa verba é destinada ao Fundo de Aparelhamento e Aperfeiçoamento desta Instituição, e não para o pagamento dos Defensores Públicos (órgãos de execução), que possuem vencimento próprio. Portanto, o valor pago pelo ente público é revertido em prol da sociedade, uma vez que é utilizado para melhorar a qualidade do serviço que lhe é prestado.

Assim, requer a reconsideração da decisão, para condenar os entes federados em honorários advocatícios sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões conforme certidão de decurso de prazo no id. 152928680, e do Município de Rondonópolis no id 152737187.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal, que negou provimento quanto ao pedido de condenação dos entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que a Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão, notadamente, porque está em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis
:

[...] Inicialmente, quando ao pedido de pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas, também contra o Município, quando a decisão houver sido proferida após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 80/2014.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça
.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014
. (N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA - PROCEDENTE - PROCESSO EXTINTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça
. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa o dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 0000235-22.2007.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ESTADO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL POR ETIOLOGIA INDEFINIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. [...]2. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do [...] (Apelação / Remessa Necessária 72629/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018).

Desse modo, como a sentença foi proferida depois da publicação da EC no 80/2014, a Defensoria Pública, não faz jus aos honorários de sucumbência.

No tocante a suscitada alegação de superação da súmula, a irresignação, não merece prosperar.

Isso porque, enquanto o Supremo Tribunal Federal não julgar a Repercussão Geral, há de prevalecer o entendimento cristalizado sob o enunciado de súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua: "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

Assim, considerando-se que a Defensoria Pública de Mato Grosso pertence ao mesmo ente federativo que o Estado réu, entendo que incabível a fixação de honorários advocatícios em seu favor, a teor do enunciado sumular acima citado.

a)

NEGO PROVIMENTO, ao apelo interposto pela Autora, assistida pela Defensoria Pública; e [...]

O recurso deve ser improvido.

Isso porque, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715⁄RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC⁄1973, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16⁄2⁄2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.
2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.
3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8⁄2008-STJ. (REsp 1108013⁄RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03⁄06⁄2009, DJe 22⁄06⁄2009).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO-MEMBRO VENCIDO. DESCABIMENTO. SÚMULA 421⁄STJ.
1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421⁄STJ).
2. A atual redação do art. 4o, XIX, da LC 80⁄1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1516751⁄AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23⁄02⁄2017).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONFIRMADA, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.108.013⁄RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 421⁄STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno, interposto contra decisão monocrática publicada em 24⁄05⁄2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC⁄73.
II. Trata-se, na origem, de ação ordinária proposta pela parte ora agravante - representada pela Defensoria Pública da União -, em desfavor da Universidade Federal do Amazonas - UFAM - instituição federal de ensino superior, mantida pela União, como entidade da administração indireta -, objetivando a procedência da ação, para garantir, ao autor, o direito de matrícula no curso de Geografia. O Juízo de 1o Grau julgou procedente o pedido e condenou a parte ora agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
III. Com efeito, "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013⁄RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, afirmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante" (STJ, AgRg no AREsp 604.755⁄DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20⁄03⁄2015).
IV. O acórdão de 2o Grau - em conformidade com a jurisprudência atual e dominante desta Corte, consolidada na Súmula 421⁄STJ, segundo a qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"- deu parcial provimento à Apelação da Fundação Universidade do Amazonas, para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Interposto Recurso Especial, pela parte ora agravante, a decisão impugnada não conheceu do Recurso Especial, com fundamento na Súmula 421⁄STJ e no art. 255, § 4o, I, do RISTJ. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 855.023⁄RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12⁄05⁄2016; AgRg no REsp 1.560.033⁄MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13⁄05⁄2016; AgRg no REsp 1.463.225⁄PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06⁄02⁄2015.
V. Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1590212⁄AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 11⁄11⁄2016).

Quanto a aplicação do entendimento exarado no paradigma trazido, observo que a Repercussão Geral no 1.217.850/Alagoas, que trata condenação de ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de defensoria pública vinculada a ente diverso, ainda, não houve julgamento de mérito, nesse sentido mantenho a decisão, quanto ao não pagamento dos honorários a Defensoria Pública.

Assim, considerando que a Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023